Tribunal: TJMT
Processo: 1022087-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022087-52.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PRISCILA APARECIDA COSTA
PACIENTES: EDEVAN RIBEIRO LORENZI
LUCAS RIBEIRO DE FRANÇA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de EDEVAN RIBEIRO LORENZI e LUCAS RIBEIRO DE FRANÇA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT (autos n. 1001009-57.2020.811.0111), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006].
Em síntese, a impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, notadamente por não se fazerem presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal; 2) a prisão preventiva ofende o princípio da presunção de inocência; 3) os pacientes possuem predicados pessoais favoráveis, o que os autoriza a responder ao processo em liberdade.
Ao final, requereu, liminarmente, a concessão da ordem [doc. digital n. 63311993].
No dia 24 de outubro de 2020, indeferi o pedido liminar e requisitei as informações pertinentes [doc. digital n.63424479].
Diante da ausência de manifestação da autoridade coatora, em 6 de novembro de 2020, a Diretora da 1a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça reiterou a solicitação de informações [doc. digital n. 65467981].
Neste ínterim, buscando atestar os predicados pessoais favoráveis dos pacientes, a impetrante juntou comprovantes de endereço, carta de referência do antigo empregador de EDEVAN, bem como registros da CTPS de LUCAS [doc. digital n. 66538480].
Depois, em 26 de novembro de 2020, requereu o julgamento e deferimento da presente ordem, informando que “quando do protocolo do vertente Habeas Corpus até a data hodierna houve lapso temporal de um mês” [doc. digital n. 68046450].
Após três tentativas infrutíferas de intimação, a Secretaria da 1a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça certificou que não obteve resposta do Juízo acerca das informações requisitadas [doc. digital n. 68371466].
Desse modo, reitere-se ao Juízo da Vara Única de Matupá/MT para que remeta, imediatamente, as informações requisitadas acerca da prisão dos pacientes, EDEVAN RIBEIRO LORENZI e LUCAS RIBEIRO DE FRANÇA.
Determino, ainda, que o Departamento da Secretaria Criminal Unificada deste Tribunal de Justiça, notifique diretamente o magistrado, Dr. Roger Augusto Bim Donegá, em seu e-mail funcional, bem como ao Gabinete e a Secretaria da Vara, encaminhando cópia da decisão para conhecimento e providências, bem como para que entre em contato com o Gestor da Vara Única da Comarca de Matupá/MT – via e-mail e telefone –, para que esclareça, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), as razões pelas quais as informações requisitadas não foram prestadas.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça e, após, retorne os autos conclusos.
Oficie-se e cientifique-se, com a urgência que o caso requer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.